Tribunal: TJDFT
Processo: 0736583-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736583-39.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ SERGIO LIMA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O LUIZ SÉRGIO LIMA DA SILVA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36367922. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado DISTRITO FEDERAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator